Tribunal: TJDFT
Processo: 0752882-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752882-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO GUALTHER BENTO GOMES, RJS TECNOLOGIA LTDA AGRAVADO: LHCAS LOCACOES E PARTICIPACOES LTDA, ROGERIO SCHUBERT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos autores contra a decisão proferida pela Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais o DF que, em ação de dissolução parcial de sociedade, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os direitos de sócio, participação societária e transferência de domínio de sites de LHCAS Locações e Participações Ltda na empresa RJS Tecnologia Ltda., em ação de dissolução parcial de sociedade. Alegam que, desde 2019, LHCAS Locações e Participações Ltda, a qual é sócia da agravante RJS Tecnologia Ltda e gerida por Rogério Schubert, mostra-se displicente com os interesses da sociedade: não cumpre as metas estabelecidas; seu administrador se ausentou das atividades por diversas vezes; em 2024, sem comunicação prévia, encerrou a conta bancária da empresa RJS, por meio da qual a empresa efetuava pagamento dos credores e de todos os seus funcionários; excluiu contratos armazenados no google drive da empresa, inviabilizando a utilização desses documentos para eventuais cobranças e prospecção de clientes. Argumentam que a quebra da affectio societatis enseja enorme prejuízo à atividade empresarial, e fundamenta o pedido de exclusão da sócia LHCAS Locações e Participações Ltda por justa causa. Sustenta que em 11/12/2024, o administrador Rogério transferiu R$50.000,00 da empresa RJS para sua conta pessoal, ao utilizar cheque especial, ficando com saldo devedor de R$ 14.138,86, além de uma previsão de débito de R$ 30.652,69, não havendo mais recursos para saldar a dívida. Além disso, indica que esse administrador teria cancelado o cartão de crédito da empresa, a gerar prejuízo à organização financeira. Afirma que o administrador Rogério é o único que tem acesso da administração do site e do software “4middleware.com.br, criado pelo agravante, meio a partir do qual este aumentou sua participação societária na empresa LHCAS, havendo risco de tornar inoperante a página da internet a qualquer momento. Requer a concessão de tutela de urgência “determinando-se a imediata a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA da participação societária da sócia LHCAS e todos os seus direitos inerentes”, assim como seja oficiado ao Banco Itaú e à Junta Comercial do Distrito Federal informando a suspensão dos direitos de sócio. Após a interposição do recurso os recorrentes acostaram petição informando que houve nova transferência bancária, no valor de R$ 12.000,00, para a conta do agravado Rogério (Num. 67225963). Preparo em Num. 67185441 e Num. 67185439. Liminar parcialmente deferida (Num. 67258042). Certidão simplificada emitida pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do DF juntada aos autos (Num. 67792705). Contrarrazões pugnando pela procedência parcial do agravo de instrumento, no sentido da manutenção da decisão liminar, tornando-a definitiva tão somente para afastar os agravados da administração ou de qualquer ato de gestão da agravante RJS, até liquidação e apuração final dos haveres (Num. 68114002). Em 31/03/2025, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade requerente agravante – RJS Tecnologia LTDA – em relação ao réu agravado desde seu trânsito em julgado, a extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 229208548, originário). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compulsando-se os autos originários, observa-se que no dia 31/03/2025 sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para declarar a resolução parcial da sociedade requerente agravante – RJS Tecnologia LTDA – em relação ao réu agravado desde seu trânsito em julgado, a extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Num. 229208548, originário). Assim, proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 22 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator jp